Tribunal: TJMT
Processo: 1042621-20.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1042621-20.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 690.498.821-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 929/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que determinou o sobrestamento do feito com base no artigo 1.030, III, do CPC, por se tratar de matéria afetada ao Tema 929 do STJ, referente à exigência, ou não, de prova de má-fé do fornecedor para a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. A embargante alega omissão quanto à análise dos documentos de Ids. 251211679 e 251211661, que indicariam a data da exclusão dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

3. (i) Existência de omissão na análise dos documentos que comprovariam a data da exclusão dos descontos indevidos.

4. (ii) Necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação ao Tema 929/STJ.

III. Fundamentos jurídicos:
Artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil; artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil e artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Razões de decidir:

5. Constatada a omissão na análise dos documentos de Ids. 251211679 e 251211661, os quais apontam a data da exclusão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da embargante. No entanto, a questão de fundo relativa à repetição em dobro está submetida ao julgamento do Tema 929/STJ, o que impõe o sobrestamento do feito até a definição do entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, os embargos de declaração são acolhidos exclusivamente para sanar a omissão identificada, sem alteração do resultado do julgamento.

V. Dispositivo:

6.
Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

VI. Tese:
"O sobrestamento de processos que discutem a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, é medida necessária enquanto pendente de julgamento o Tema 929/STJ, independentemente da condição pessoal do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 1.022, I e II, e 1.030, III; Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
REsp 1.823.218/STJ (Tema 929/STJ).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Nº 1042621-20.2022.811.0041

EMBARGANTE: IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVANIDE ARAUJO DE ALMEIDA
para sanar omissão em acórdão que negou provimento ao seu recurso de
agravo interno interposto em face de decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

A embargante explica que a questão não se limita a sua hipervulnerabilidade, mas ao fato de que persistem os descontos indevidos mesmo após o conhecimento/intimação de ordem judicial expressa determinando a cessação (Id. 215621209), o que caracteriza notória má-fé da instituição financeira e afasta qualquer justificativa para a aplicação do sobrestamento pelo Tema 929/STJ.

Indica a juntada de documentos novos (Id. 251211679) que comprovam a continuidade dos descontos indevidos após a decisão judicial determinando a sua cessação.

Ao final requer o acolhimento dos embargos com a análise da manifestação e dos documentos juntados nos Ids. 251211679 e 251211661; seja reconhecida a inaplicabilidade do sobrestamento com base no Tema 929/STJ; alternativamente, seja expressamente prequestionada a matéria (Id. 275534368).

Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 276104872.

Em contrarrazões o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios (Id. 277969383).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

De fato, há omissão a ser sanada.

No acórdão embargado está consignado que
a condenação da instituição financeira ao ressarcimento se deu na forma simples e, no recurso especial, a ora embargante defende que deve ser dobrada, nos termos do artigo 42 do CDC, de modo que ao caso se aplica o Tema 929 do STJ.

A decisão de sobrestamento do feito está fundamentada no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão de processos que versam sobre temas pendentes de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos. O caso em questão se amolda à hipótese do Tema 929 do STJ, que discute a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, envolvendo a pretensão de repetição em dobro de valores cobrados indevidamente:

“Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.”

Em que pese sua situação, pessoa idosa em condição de hipervulnerabilidade, o STJ determinou expressamente o sobrestamento de processos similares e eventual análise da admissibilidade do Recurso Especial antes do desfecho do Tema 929, comprometeria a isonomia e a estabilidade das decisões.

Além disso, a embargante alega omissão em relação aos documentos de Id
s. 251211679 e 251211661.

Na origem a Magistrada deferiu em 04.11.2022 a
tutela pleiteada para determinar que o ora embargado procedesse com a
suspensão
de quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
e nos documentos de
Id
s. 251211679 e 251211661 há indicação que a data da exclusão dos descontos se deu em 24.09.2024.

Todavia, no REsp 1.823.218 os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetaram o processo ao rito do artigo 1.036 do CPC (Tema 929/STJ), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A decisão de afetação consiste justamente em afastar a controvérsia acerca da exigência de prova da má-fé do fornecedor. Ou seja, se é necessário ou não a demonstração de má-fé para condenar o fornecedor na repetição em dobro (artigo 42, parágrafo único, CDC). É a hipótese dos autos.

Transcrevo a ementa:

“
PROPOSTA DE AFETAÇÃO À CORTE ESPECIAL. TEMA 929/STJ
. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. CASO CONCRETO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PESSOA ANALFABETA. CONSIGNAÇÃO DE DÉBITOS SEM BASE CONTRATUAL. PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO
. 1. Controvérsia acerca do pleito de repetição em dobro de débitos consignados, sem base contratual, nos proventos de aposentadoria da demandante. 2. Desafetação do recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ pelo colegiado da Corte Especial em face do julgamento em curso de embargos de divergência acerca da mesma questão.
3. Necessidade de nova afetação do presente recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ ("discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC"),
em face da existência de milhares de recursos sobrestados nos tribunais de origem e da ausência de eficácia vinculativa da decisão dos embargos de divergência semelhante à atribuída pela legislação processual aos recursos repetitivos. 4. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015

Portanto, se trata de questão que
se amolda à hipótese do Tema 929 do STJ.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada pela embargante em relação aos documentos de
Id
s. 251211679 e 251211661, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025